Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-24.2013.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000338-24.2013.8.05.0221 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES - BAHIA Advogado(s): APELADO: CLINLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA. Advogado(s):AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR, SANDRA SAMPAIO GUEDES SANTANA BORGES ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por empresa contratada para prestação de serviços laboratoriais, com fundamento em contrato firmado após procedimento licitatório, condenando o ente público ao pagamento de valores inadimplidos, acrescidos de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a comprovação da prestação dos serviços pelo autor, mediante a apresentação de contrato administrativo devidamente assinado, faturas e cheque; e (ii) a alegação do apelante de ausência de documentos que comprovem a prestação de serviço, bem como a afirmação de pagamento dos valores devidos, sem, contudo, apresentar documentos idôneos que comprovem a quitação. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes (ID 51975395 –fls. 08/11), na cláusula 4º, §2º, estabelece a necessidade de apresentação de notas fiscais/faturas devidamente atestadas para fins de pagamento, o que foi cumprido pelo autor com a apresentação das faturas no ID 51975397. 4. A ausência de prova de pagamento idônea por parte do Município transfere-lhe o ônus do inadimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível exigir do autor a comprovação de fato negativo. 5. Argumentos relativos a possível quitação verificada por consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios não foram corroborados com elementos probatórios suficientes. 6. As dívidas contraídas pela administração pública vinculam o ente municipal, independentemente de mudanças na gestão, em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da prestação de serviços, mediante faturas, gera a obrigação do ente público ao pagamento, salvo prova em contrário, que incumbe ao devedor. 2. Dívidas assumidas pelo ente municipal não podem ser imputadas exclusivamente a gestões anteriores, sendo o ente público responsável pelo adimplemento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Jurisprudência relevante citada: TJ-PI, REEX 0000524-10.2015.8.18.0029; TJ-GO, APL 0276129-45.2016.8.09.0141; TJ-AM, AC 0000268-70.2016.8.04.5801. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000338-24.2013.8.05.0221, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE SANTA INES - BAHIA e como apelado CLINLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR